Tribunal: TJMT
Processo: 1026657-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026657-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (APELADO), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (ADVOGADO), VALDIR SOUZA PINA - CPF: 406.583.411-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO SINISTRO E PAGAMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS CORPORAIS DEVIDOS. PAGAMENTO DE DPVAT. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando-a ao pagamento de reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos corporais em favor dos autores, em razão de colisão automobilística envolvendo motocicleta utilizada para atividade profissional de mototáxi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a Seguradora possui legitimidade passiva para responder diretamente perante os terceiros prejudicados, diante do reconhecimento administrativo do sinistro e do pagamento parcial da indenização, estabelecer se houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide sem produção de perícia médica e expedição de ofício para apuração de eventual recebimento de DPVAT, determinar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar a ré ao pagamento de indenização por danos corporais e verificar a configuração da responsabilidade civil pelo acidente, bem como a adequação das indenizações fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Seguradora reconhece administrativamente a responsabilidade do veículo segurado e autoriza o reparo da motocicleta do autor, efetuando pagamento parcial dos prejuízos decorrentes do acidente, circunstância que estabelece relação jurídica direta com os terceiros prejudicados e afasta a aplicação automática da Súmula n. 529 do STJ.

4.

A cobertura securitária incide sobre os danos decorrentes da utilização do veículo segurado, sendo irrelevante que a condução estivesse sob responsabilidade de terceiro autorizado, não se admitindo interpretação contratual excessivamente formal em prejuízo da vítima.

5.

O conjunto documental formado por laudos médicos, exames de imagem e relatórios clínicos demonstra suficientemente a existência das lesões e o nexo causal com o acidente, tornando desnecessária a realização de perícia médica complementar.

6.

O artigo 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou protelatórias, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial.

7.

Não há julgamento
extra petita
quando os autores ajustam expressamente o pedido indenizatório referente aos danos corporais no curso do processo, há possibilidade de impugnação pela parte contrária e a condenação observa exatamente os limites postulados.

8.

A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que seguia atrás, diante do dever de manutenção de distância segura e atenção ao tráfego, não tendo a ré produzido prova apta a afastar o nexo causal ou demonstrar culpa exclusiva ou concorrente das vítimas.

9.

As despesas médicas e fisioterápicas, bem como os lucros cessantes decorrentes da paralisação temporária da atividade de mototáxi, foram devidamente comprovados mediante documentos contemporâneos aos fatos.

10.

As lesões sofridas pela vítima, consistentes em fratura vertebral, hérnias discais, limitação funcional, necessidade de tratamento contínuo e indicação cirúrgica, justificam a indenização por danos corporais.

11.

A dedução de eventual valor recebido a título de seguro DPVAT exige comprovação concreta do pagamento, inexistente nos autos.

12.

A rejeição apenas do pedido de danos estéticos não configura sucumbência recíproca, diante do êxito substancial da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento administrativo da responsabilidade pelo sinistro e o pagamento parcial da indenização legitimam a Seguradora a figurar diretamente no polo passivo da ação indenizatória proposta pelo terceiro prejudicado.

2.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar as lesões e o nexo causal.

3.

Não há julgamento
extra petita
quando a condenação observa pedido expressamente ajustado pela parte autora no curso do processo e não impugnado oportunamente pela ré.

4.

A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que seguia atrás, competindo à parte ré comprovar fato apto a afastar o nexo causal.

5.

A dedução de valores relativos ao seguro DPVAT depende de prova concreta do efetivo recebimento pela vítima.

6.

A rejeição de pedido acessório não caracteriza sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 529; STJ, Tema Repetitivo n. 471; STJ, Súmula n. 246; TJ-SC, Apelação n. 5001079-17.2023.8.24.0021, Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Reparação de Danos Estéticos c/c Danos Materiais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para:

“
a) CONDENAR
a ré,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, a pagar ao autor
LUCAS BRAGUIM PINA
:

a.1) A quantia de
R$ 2.998,32 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)
, a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danso (02/08/2024).

a.2) A quantia de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, a título de indenização por danos corporais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (02/08/2024).

b) CONDENAR
a ré,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, a pagar ao autor
VALDIR SOUZA PINA
:

b.1) A quantia de
R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais)
, a título de lucros cessantes, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo (04/09/2024) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (02/08/2024).

b.2) A quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, respeitado o limite da apólice, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (02/08/2024).

c) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos estéticos formulado pelo autor Lucas Braguim Pina, em face da exclusão contratual de cobertura.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
os Réus, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte Autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.”

A apelante argui sua ilegitimidade passiva para responder à demanda, sob o argumento de que o feito foi ajuizado exclusivamente contra a Seguradora, sem a inclusão do segurado no polo passivo, em afronta à Súmula n. 529 e ao Tema n. 471 do Superior Tribunal de Justiça.

Diz que não possui vínculo contratual com os autores, pois a apólice foi firmada em nome de Márcio Leandro Lowe, terceiro estranho à lide, e que a obrigação securitária limita-se ao reembolso de prejuízos suportados pelo segurado.

Menciona que o seguro de responsabilidade civil facultativo não configura estipulação em favor de terceiro, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a inclusão do segurado na lide.

Suscita também cerceamento de defesa, justificando a necessidade de produção de prova pericial médica e de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apuração de eventual recebimento de indenização do seguro DPVAT.

Aduz que a sentença julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar a realização das provas requeridas, impedindo a demonstração da extensão das lesões, do nexo causal entre o acidente e os danos narrados, bem como da possibilidade de abatimento de valores eventualmente recebidos. E que houve afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Assevera que houve julgamento
extra petita
ao condená-la ao pagamento de indenização por danos corporais no valor de R$70.000,00, embora não tenha havido pedido específico nesse sentido.

Explica que as coberturas securitárias previstas na apólice são autônomas e não se confundem, pontuando, ainda, que os danos morais possuem exclusão expressa contratual, motivo por que não poderiam ser abrangidos pela cobertura de danos corporais.

Afirma inexistir culpa exclusiva da condutora segurada pelo acidente e requer a improcedência dos pedidos indenizatórios relativos a danos materiais, lucros cessantes e danos morais, sob alegação de falta de comprovação dos prejuízos narrados pelos autores.

Consigna a existência de culpa concorrente das vítimas, requer a aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto aos consectários legais, pleiteia a expedição de ofício para apuração de eventual recebimento de seguro DPVAT, com possibilidade de abatimento dos valores, e sustenta haver sucumbência recíproca.

Em contrarrazões, os apelados destacam que a Seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois participou diretamente do procedimento administrativo de regulação do sinistro e efetuou o reparo da motocicleta de propriedade de Valdir Souza Pina, reconhecendo, assim, a responsabilidade securitária.

Alegam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a Ação direta da vítima contra a Seguradora, especialmente quando há estipulação contratual em favor de terceiros e participação efetiva da Seguradora na apuração do evento danoso. Acrescentam que a condutora do veículo estava expressamente identificada na apólice securitária.

Os apelados refutam a arguição de cerceamento de defesa, assegurando que os documentos médicos juntados aos autos, incluindo exames de imagem, laudos e relatórios clínicos, comprovam de forma suficiente a gravidade das lesões sofridas por Lucas Braguim Pina, especialmente fratura vertebral, hérnias discais e necessidade de intervenção cirúrgica.

Apontam que o conjunto probatório é contundente e apto à formação do convencimento judicial, razão pela qual a prova pericial requerida seria meramente protelatória.

Ressaltam que as sequelas decorrentes do acidente afetam significativamente a vida cotidiana do autor, comprometendo seus movimentos e sua qualidade de vida.

Concluem que os danos suportados extrapolam meros aborrecimentos, sobretudo porque Lucas permaneceu durante meses dependente do auxílio de seu pai para atividades básicas, sem qualquer assistência da Seguradora quanto ao tratamento médico, fisioterapia e medicamentos.

Argumentam que a Seguradora reconheceu administrativamente parte dos danos ao efetuar o conserto do veículo, o que demonstra a aceitação da responsabilidade do segurado pelo acidente.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante argui sua ilegitimidade passiva para responder à demanda, sob o argumento de que o feito foi ajuizado exclusivamente contra a Seguradora, sem a inclusão do segurado no polo passivo, em afronta à Súmula n. 529 e ao Tema n. 471 do Superior Tribunal de Justiça.

Diz que não possui vínculo contratual com os autores, pois a apólice foi firmada em nome de Márcio Leandro Lowe, terceiro estranho à lide, e que a obrigação securitária limita-se ao reembolso de prejuízos suportados pelo segurado.

Menciona que o seguro de responsabilidade civil facultativo não configura estipulação em favor de terceiro, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a inclusão do segurado na lide.

Embora a apelante invoque a Súmula n. 529 do STJ e o Tema n. 471, o caso concreto apresenta circunstância excepcional, pois, conforme demonstrado nos autos, a própria Seguradora participou da regulação do sinistro n. 204202408085466, autorizando administrativamente o reparo da motocicleta pertencente ao autor Valdir Souza Pina, fato comprovado pela ordem de serviço e pelo termo de quitação juntados ao processo.

Além disso, houve inequívoco reconhecimento administrativo da responsabilidade do veículo segurado, circunstância que afasta a aplicação automática da Súmula n. 529 do STJ. A Seguradora não apenas teve ciência integral dos fatos, como também efetuou pagamento parcial dos prejuízos decorrentes do acidente, estabelecendo relação jurídica direta com os autores.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento de que, havendo pagamento parcial administrativo, admite-se Ação direta do terceiro prejudicado em face da Seguradora.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR TRANSPORTADORA. CONTRATO DE SEGURO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA PARALISAÇÃO DO VEÍCULO E DOS DANOS SUBJACENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando o pagamento parcial da indenização na via administrativa e a consequente formação de relação jurídica direta com o terceiro prejudicado; (ii) se estão presentes os requisitos legais e probatórios para o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes, diante da alegada paralisação do veículo utilizado em atividade econômica, especialmente quanto à comprovação do efetivo prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A seguradora, ao reconhecer administrativamente a responsabilidade de seu segurado e efetuar o pagamento parcial da indenização, estabeleceu relação jurídica direta com o terceiro prejudicado, legitimando sua presença no polo passivo da demanda
. (...). Teses de julgamento: "1.
O reconhecimento administrativo da responsabilidade pelo sinistro e o pagamento parcial da indenização legitimam a seguradora a figurar no polo passivo da demanda
. (...).”
(TJ-SC - Apelação: 50010791720238240021, Relator.: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 24/07/2025, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos). (Sem destaque no original).

Quanto à alegação de ausência de vínculo contratual pelo fato de o segurado formal ser Márcio Leandro Lowe, verifica-se que a cobertura securitária incide sobre o veículo segurado e sobre os danos decorrentes de sua utilização, sendo irrelevante que a condução estivesse sob responsabilidade de terceira autorizada.

A tese defensiva, portanto, revela excessivo apego formal incompatível com a função social do contrato de seguro e com a proteção conferida à vítima do evento danoso.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita cerceamento de defesa, justificando a necessidade de produção de prova pericial médica e de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apuração de eventual recebimento de indenização do seguro DPVAT.

Aduz que a sentença julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar a realização das provas requeridas, impedindo a demonstração da extensão das lesões, do nexo causal entre o acidente e os danos narrados, bem como da possibilidade de abatimento de valores eventualmente recebidos. E que houve afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Contudo, o conjunto documental já permitia plena formação do convencimento judicial. Os laudos médicos, exames de imagem, relatórios clínicos e demais documentos anexados no processo demonstraram, de forma suficiente e coerente, a existência das lesões sofridas por Lucas Braguim Pina, especialmente fratura vertebral e hérnias discais decorrentes do acidente automobilístico.

A perícia médica requerida pela Seguradora mostra-se desnecessária, sobretudo porque inexistiu qualquer indício concreto capaz de infirmar os documentos médicos produzidos contemporaneamente aos fatos. O simples inconformismo da ré com a prova já existente não impõe reabertura da instrução. O artigo 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, exatamente como ocorreu na hipótese.

Rejeito a preliminar

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A apelante assevera que houve julgamento
extra petita
ao condená-la ao pagamento de indenização por danos corporais no valor de R$70.000,00, embora não tenha havido pedido específico nesse sentido.

Explica que as coberturas securitárias previstas na apólice são autônomas e não se confundem, pontuando, ainda, que os danos morais possuem exclusão expressa contratual, motivo por que não poderiam ser abrangidos pela cobertura de danos corporais.

Após a Impugnação à Contestação, os autores ajustaram expressamente o pedido indenizatório referente aos danos corporais suportados por Lucas Braguim Pina para o montante de R$70.000,00, valor exatamente acolhido pelo Juízo de origem. Assim, inexiste qualquer condenação além dos limites postulados.

Ademais, os autores/apelantes peticionaram duas vezes para esclarecer que, na verdade, o pedido de danos morais deveria ser recebido como danos corporais. A ré/apelada, no entanto, teve oportunidade de se manifestar posteriormente e não refutou a referida pretensão.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto à responsabilidade pelo acidente, a insurgência recursal não apresenta elementos aptos a afastar a conclusão adotada na sentença. O conjunto probatório evidencia que o veículo segurado abalroou a motocicleta dos autores na traseira, situação que, por si só, gera presunção de culpa do condutor que seguia atrás, diante do dever de manutenção de distância segura e atenção ao tráfego.

A apelante não produziu prova capaz de demonstrar fato exclusivo da vítima ou causa apta a romper o nexo causal.

No tocante à tese subsidiária de culpa concorrente, constata-se que não há qualquer elemento técnico ou documental que indique contribuição dos autores para a ocorrência do sinistro. A alegação defensiva permaneceu genérica e desacompanhada de prova mínima, insuficiente para excluir a responsabilidade reconhecida na origem.

No que se refere aos danos materiais e aos lucros cessantes, identifica-se que as despesas médicas e fisioterápicas foram devidamente comprovadas mediante recibos e documentos contemporâneos ao tratamento.

Do mesmo modo, o autor Valdir comprovou exercer atividade remunerada como mototaxista, bem como a paralisação temporária de suas atividades durante o período em que a motocicleta permaneceu em reparo. A indenização fixada observou parâmetros razoáveis e compatíveis com a prova produzida.

Tendo em vista as lesões suportadas por Lucas Braguim Pina, as quais ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, uma vez que envolveram fratura vertebral, limitação funcional, necessidade de tratamento contínuo, uso de colete ortopédico e indicação cirúrgica, a condenação por danos corporais se mostra adequada.

A própria narrativa defensiva reconhece a existência do acidente e das lesões, limitando-se a questionar sua extensão. Nessas circunstâncias, a compensação fixada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento indevido.

Em relação ao pedido de dedução de eventual valor recebido a título de DPVAT, observa-se que a Seguradora não produziu qualquer prova de pagamento efetivamente realizado aos autores. Nos termos da Súmula n. 246 do STJ, a dedução exige comprovação concreta do recebimento, inexistente no caso.

Por fim, a parte autora obteve êxito substancial em seus pedidos, tendo sido rejeitado apenas o pleito relacionado aos danos estéticos, de maneira que não ficou configurada a sucumbência recíproca. Assim, correta a condenação integral da Seguradora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026